Tribunal: TJMT
Processo: 1040429-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040429-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), GREMIVAN DE SOUZA AMORIM - CPF: 696.047.971-15 (AGRAVANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo interno em mandado de segurança. ato judicial. sentença terminativa. condenação em custas e honorários. recurso cabível. apelação. sucedâneo recursal. impossibilidade. indeferimento da inicial. manutenção. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança. O mandamus foi impetrado contra sentença que, embora homologando a desistência da ação antes da citação dos réus, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança para impugnar sentença que condena a parte autora em custas e honorários, sob a alegação de que o recurso de apelação seria, na prática, inviável pela necessidade de recolhimento de preparo por parte hipossuficiente.

III. razões de decidir

3. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso próprio, nos termos da vedação expressa contida no art. 5º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009, bem como da Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, porquanto o ato judicial impugnado, consubstanciado em sentença, é passível de impugnação mediante recurso de apelação.

4. A alegação de impossibilidade prática de interpor o recurso de apelação, em razão da necessidade de recolhimento de preparo, não se sustenta, pois o ordenamento jurídico prevê mecanismo próprio para a questão, qual seja, a reiteração do pedido de gratuidade de justiça no próprio recurso, com a dispensa temporária do pagamento das custas, nos termos do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

5. A existência de via recursal específica, adequada e plenamente acessível afasta o caráter excepcional que poderia justificar a impetração do mandado de segurança, ainda que se alegue a teratologia do ato judicial.

IV. dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe mandado de segurança contra sentença judicial, ainda que reputada teratológica, quando o ordenamento jurídico prevê o recurso de apelação como meio idôneo de impugnação. 2. A alegação de hipossuficiência econômica não justifica a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, pois a parte pode reiterar o pedido de gratuidade de justiça no próprio recurso de apelação, ficando dispensada do recolhimento do preparo até a análise do pleito pelo Tribunal.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 99, § 7º, 1.009 e 1.012; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 267 do STF. TJMT, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Mandado de Segurança nº 1026657-08.2025.8.11.0000, j. 25/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GREMIVAN DE SOUZA AMORIM contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do “Mandado de Segurança” (Processo nº 1040429-38.2025.8.11.0000), impetrado pela agravante contra JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ora agravado, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 329688868).

Em suas razões, reitera que a decisão monocrática aplicou a regra geral de não cabimento do mandamus sem, contudo, analisar a peculiaridade do caso concreto, que se amolda à exceção admitida pela jurisprudência para atos judiciais teratológicos ou manifestamente ilegais.

Reafirma a impossibilidade prática de interpor o recurso de apelação, dada a exigência de preparo, o que torna o mandado de segurança o único meio eficaz para cessar a flagrante ilegalidade e o abuso de poder perpetrado pela autoridade coatora.

Pede, sob esses fundamentos, pelo provimento do recurso e consequentemente pela reforma da decisão monocrática para que a petição inicial do mandado de segurança seja recebida e regularmente processada (cf. Id. nº 338002885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso é cabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, e tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias.

Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo à análise de seu mérito.

Conforme relatado, o mandado de segurança originário foi impetrado contra ato da MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Revisional” (Processo nº 1063832-10.2025.8.11.0041), proferiu sentença homologando o pedido de desistência da ação formulado pela então autora, ora agravante. Contudo, na mesma decisão, condenou-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a despeito de o pedido de desistência ter sido motivado pela impossibilidade financeira de arcar com as custas iniciais e ter ocorrido antes da angularização da relação processual, ou seja, antes da citação da parte ré.

A impetrante sustentou, na exordial do mandamus, a manifesta ilegalidade e teratologia do ato judicial, por violação direta ao art. 290 do Código de Processo Civil, que determina o cancelamento da distribuição do feito em tais hipóteses, o que não enseja a condenação em custas ou honorários.

Argumentou, ainda, o cabimento excepcional do mandado de segurança, pois, embora a sentença fosse, em tese, impugnável por apelação, a interposição do recurso seria inviável na prática, isso porque, para recorrer da condenação ao pagamento das custas, seria obrigada a recolher o preparo recursal, criando um paradoxo intransponível e um ciclo vicioso que obstaria seu acesso à justiça.

A decisão monocrática ora agravada, por sua vez, indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal (cf. Id. nº 329688868), conforme consignado por este Relator:

“(...) O art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Diomar Ackel Filho leciona que, na “categoria dos writs constitucionais constitui direito instrumental sumário à tutela dos direitos subjetivos incontestáveis contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (Writs Constitucionais, Ed Saraiva, 1988, pág 59).

Hely, por sua vez, ensina que “o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

O art. 5º da Lei nº 12.016/2009 traz, entretanto, restrições expressas ao cabimento do MS, e, entre outras hipóteses, veda o manejo da ação mandamental sempre quando o ato impugnado for decisão judicial passível de reexame por meio de recurso próprio dotado, ao menos, da possibilidade de ser recebido com efeito suspensivo.

Vê-se, então, que, segundo a própria lei especial de regência, o manejo do MS contra decisão judicial é medida em princípio defesa (LMS, art. 5º, inc. II), mas, em caráter excepcional, poderá ocasionalmente caber em certos casos atípicos, quando, revestido de aparente monstruosidade jurídica e de laivos de abuso de poder, a decisão judicial trouxer, cumulativamente, risco plausível de iminente prejuízo insuscetível de ser prontamente remediado de outra forma, isto é, por via recursal própria com potencial de receber efeito suspensivo, tanto é que, para bem sublinhar o curto alcance dessa possibilidade, o Supremo Tribunal Federal editou o seguinte enunciado sumular:

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificando o posicionamento quanto ao caráter excepcional que restringe o manejo da ação mandamental só para aqueles casos indiscutivelmente medonhos, também se mantém impávido no afunilamento da admissibilidade pela consolidação de orientação jurisprudencial que, além da inexistência de via processual adequada à obtenção de efeito suspensivo, e da impossibilidade de solução da questão através de intervenção correcional, reafirma que o MS só cabe quando o conteúdo da decisão judicial atacada for teratológico, demonstrar flagrante ilegalidade ou for editada em franco e temerário abuso de poder (STJ - Corte Especial - AgRg no MS 15.943/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 31.03.2011).

O quadro descortinado pela exposição postulatória inicial não denota hipótese de excepcional cabimento da presente ação mandamental, eis que há, sim, instrumento recursal disponível para neutralizar os efeitos do ato jurídico objurgado, qual seja, Recurso de Apelação.

No caso em análise, o ato judicial atacado é a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou a desistência da ação e condenou a impetrante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O Mandado de Segurança (MS), conforme estabelece o art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, não é o meio adequado para impugnar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Este entendimento está consolidado na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal.

Da sentença que põe fim ao processo, como é o caso da decisão que homologa a desistência (art. 485, VIII, do CPC), cabe, como meio de impugnação adequado e próprio, a apelação (art. 1.009 do CPC).

Nesse ponto, a apelação é o recurso idôneo para revisar o conteúdo da sentença, incluindo a condenação em custas e honorários. Além disso, a apelação é, em regra, recebida no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), nos termos do art. 1.012 do CPC, o que afasta de forma peremptória a cabimento do mandamus.

Uma vez que o ordenamento jurídico processual prevê recurso próprio para atacar a decisão judicial impugnada, e este recurso possui, em regra, a potencialidade de ser recebido com efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto do meio recursal adequado, não se configurando, no caso, a teratologia ou ilegalidade flagrante que excepcionalmente autorizaria a sua impetração contra ato judicial.

Enfim, se a opção da parte, justamente como se deu no caso, for pelo emprego da ação mandamental como sucedâneo recursal (Lei nº 12.016/2009), esse emprego irregular do MS pode e deve ser impedido de plano, de acordo com o caput do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, que brada que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança”, logo, sem dúvida, na hipótese dos autos, deve incidir de plano o art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Pelo exposto, com espeque no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO liminarmente a petição inicial, e, com base no art. 485, inc. VI, do CPC, decreto a extinção do processo sem resolução do mérito.

Da decisão proferida, extrai-se que, existindo recurso próprio previsto em lei, a apelação, dotado de efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC), a via mandamental seria incabível, nos termos do art. 5º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal.

Inconformada, a agravante interpõe o presente Agravo Interno (cf. Id. nº 338002885).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança, por entender ser incabível contra ato judicial passível de recurso próprio.

De fato, a via mandamental constitui remédio constitucional de natureza excepcional, destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. Desse modo, sua utilização como sucedâneo de recurso encontra óbice expresso no art. 5º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009, e no consolidado entendimento do Supremo Tribunal Federal, materializado na Súmula nº 267, que dispõe:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

No caso em apreço, o ato impugnado é a sentença que, ao homologar a desistência da ação, condenou a impetrante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contra tal provimento, o ordenamento processual civil prevê, de forma inequívoca, o cabimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, recurso este que, em regra, é dotado de efeito suspensivo, conforme o art. 1.012 do mesmo diploma.

Nesse contexto, a tese central da agravante, que busca justificar a excepcionalidade do mandamus, reside na alegação de que a interposição da apelação seria impraticável, pois, tendo sido indeferido o benefício da gratuidade da justiça, seria obrigada a recolher o preparo recursal para discutir justamente uma condenação em honorários que não tem condições de suportar.

Contudo, tal argumento não prospera.

O ordenamento jurídico oferece à parte o mecanismo processual adequado para superar o obstáculo financeiro alegado. Caberia à agravante interpor o recurso de apelação e, em seu bojo, como tópico preliminar, reiterar o pedido de concessão da gratuidade da justiça, conforme expressamente autorizado pelo art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Nessa hipótese, a análise do pleito de gratuidade precederia o exame de admissibilidade do próprio recurso, de modo que a exigibilidade do preparo ficaria suspensa até a manifestação deste Tribunal. Somente em caso de novo indeferimento do benefício é que seria oportunizado à parte o recolhimento das custas recursais.

À propósito, é o entendimento desta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que determinou a intimação para pagamento de custas processuais, em ação extinta sem resolução do mérito após pedido de desistência formulado pelo autor, sendo a condenação às custas fixada em sentença já transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso do mandado de segurança para afastar a condenação em custas processuais, constante de sentença transitada em julgado, sob alegação de violação a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto em lei, nos termos do art. 5º, II e III, da Lei nº 12.016/2009.

4. Contra a decisão que fixou as custas processuais havia previsão de recurso próprio, sendo incabível o manejo do remédio constitucional.

5. O trânsito em julgado da sentença afasta a alegação de direito líquido e certo, devendo eventual revisão ocorrer pelas vias rescisórias cabíveis.

6. Aplicação da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Mandado de segurança não conhecido, com revogação da liminar.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal. 2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado que fixou condenação em custas processuais.”

(TJMT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Rel. Sebastião Barbosa Farias - Mandado de Segurança nº 1026657-08.2025.8.11.0000, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Portanto, não há que se falar em paradoxo ou em barreira intransponível ao acesso à justiça, mas sim em uma opção da parte pela via processual inadequada.

Entendo, portanto, que a existência de um caminho recursal específico, claro e plenamente viável afasta a excepcionalidade que poderia, em tese, autorizar a impetração do mandado de segurança. Logo, a alegação de teratologia ou de monstruosidade jurídica da decisão de primeiro grau, ainda que fosse o caso, não tem o condão de transformar o mandamus em um atalho processual, suprimindo o recurso expressamente previsto em lei.

Dessa forma, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial agiu com irretocável acerto, aplicando corretamente a legislação de regência e a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e art. 485, inc. VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026